Tribunal: TJDFT
Processo: 0804303-67.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS. MÉRITO. PEDIDO DE REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. FILHA MAIOR. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. INSUBSISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 435, parágrafo único do CPC, admite-se a juntada de documentos novos quando destinados a provar fatos supervenientes, contrapor documentos já produzidos ou quando se tornarem acessíveis posteriormente, desde que demonstrada justa causa.
2. O autor/apelante ajuizou ação de revisão de alimentos com pedido de tutela de urgência em desfavor da filha, 19 anos, estudante de Psicologia em curso superior, visando à redução dos alimentos de 60% do salário mínimo para 30% do salário mínimo. Pela sentença recorrida, julgado improcedente o pedido de revisão de alimentos. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação dos alimentos fixados; o requerente pugna pela reforma da sentença para redução dos alimentos para o percentual de 30% do salário mínimo.
3. Os alimentos devidos pelos genitores aos filhos menores são decorrentes do poder familiar; após a maioridade, a obrigação alimentar é baseada no parentesco. Para tanto, exige-se a comprovação da necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante de provê-los. 3.1. A doutrina e a jurisprudência pátria têm definido que a prestação alimentar aos filhos estudantes se mantém até que completem o ensino superior ou profissionalizante com idade razoável, estabelecendo-se a idade de 24 anos como parâmetro, admitindo-se possibilidade de extensão em casos excepcionais, em que se verificar a incapacidade do jovem de prover o próprio sustento (Acórdão 1167715, 00103985720168070007, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2019, publicado no DJE: 17/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. A alegação de incapacidade laborativa temporária deve vir acompanhada de prova efetiva da redução da capacidade contributiva a fim de justificar eventual redução dos alimentos. O autor/alimentante não colacionou aos autos comprovantes de despesas aptas a demonstrar a redução de sua capacidade financeira, não tendo se desincumbido do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo de prestar os alimentos fixados (art. 373 do CPC).
5. Recurso conhecido e desprovido.